Tribunal: TJDFT
Processo: 0723146-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO 32159/97. PARTE INCONTROVERSA. PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. TEMA 28 DO STF.

1. Conforme a tese firmada no Tema de Repercussão Geral no 28 do STF (RE 1.205.530), é possível a expedição de requisitório, seja ele RPV ou precatório, da parcela incontroversa, tomando-se por base o valor global pretendido. O montante incontroverso foi calculado pelo próprio ente público, com fulcro nos entendimentos que lhe eram mais benéficos, de modo que deve ser tido como mínimo a ser auferido pela parte exequente.

2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.